Tribunal: TJDFT
Processo: 0705370-46.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA DA ESQUERDA PARA A DIREITA. ART. 34 DO CTB. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que condenou a parte requerida a pagar à autora a quantia de R$ 10.073,00 (dez mil e setenta e três reais), a título de danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito em que as partes se envolveram.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente que, nesta oportunidade, fica deferido, ante a demonstração de sua condição de hipossuficiência econômica através da documentação que acompanha a peça de ID 74563347. Contrarrazões apresentadas no ID 74365895.
3. Na origem, narra a parte autora que dirigia em velocidade estável, transitando pela faixa da direita, momento em que o requerido, de forma abrupta e sem sinalizar com antecedência, realizou manobra de transposição da faixa da esquerda para a faixa da direita, vindo a colidir com a parte lateral dianteira esquerda do seu veículo.
4. Conforme disposto no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
5. Por sua vez, o artigo 34, do mesmo Diploma, dispõe que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
6. No caso, o acervo probatório constante dos autos confere verossimilhança às alegações da parte autora. As fotografias colacionadas nos IDs 74365875, 74365876 e 74365884, pág. 2, demonstram que o veículo da autora sofreu avarias na parte dianteira da lateral esquerda, além do parachoque dianteiro. O veículo do requerido, por sua vez, foi avariado na parte traseira da lateral direita. Acrescente-se ainda que, pela análise das referidas fotografias, é possível verificar que a parte traseira do veículo do requerido não sofreu qualquer avaria, caindo por terra a alegação de que teria sido atingido nessa parte pelo veículo da parte autora.
7. Como pontuado na sentença, “ao contrário do que tenta emplacar o réu, não houve qualquer abalroamento na traseira do seu veículo. A foto tirada pela autora logo após o acidente e anexada aos autos ao id. 232106772 - p. 28 demonstra que a traseira do carro do autor está intacta.”
8. Vê-se, portanto, que o requerido/recorrente, não aguardou o momento adequado para adentrar com o seu veículo à faixa de rolamento à direita, onde trafegava o veículo conduzido pela parte autora, realizando a manobra sem levar em consideração as condições de dirigibilidade do momento.
9. Desse modo, resta devidamente elidida a presunção de culpa da parte autora, mediante o reconhecimento da culpa exclusiva do requerido, ora recorrente, que realizou transposição de faixa de forma temerária, dando causa ao acidente. Logo, não merece reparos a sentença atacada. Nesse sentido: Acórdão 2018539, 0727782-11.2024.8.07.0007, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.